Tribunal: STF
Processo: RE 495185
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-26
Data de publicação: 2007-04-26

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE MULTA NO JULGAMENTO DO AGRAVO
   REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA MULTA. ART.
   557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES. EMBARGOS DE
   DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.